Tribunal: TCU
Processo: 018.182/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8712/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.182/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Maria de Araujo (XXX.367.982-XX); Augusto Cezar Barboza (XXX.341.652-XX); Dyelane Matoso dos Remedios (XXX.350.202-XX); Gicelly da Silva Maia (XXX.735.592-XX); Juliane Luz do Carmo (XXX.624.552-XX); Keila Maria da Silva (XXX.376.426-XX); Luiza Botelho Lobo (XXX.393.842-XX); Maiara Oliveira Barbosa (XXX.167.202-XX); Pamella Cristina Magalhaes dos Santos (XXX.721.682-XX); Rodrigo Souza Maximo (XXX.355.912-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.